Tribunal: TJES
Processo: 5007481-82.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007481-82.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLEONES LOPES DO CARMO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5007481-82.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHARLEONES LOPES DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. O apelante, comerciante do ramo de joias, adquiriu, no exercício de sua atividade, um cordão de ouro furtado, avaliado em mais de R$ 6.000,00, pagando apenas R$ 2.000,00, sem exigir documentação fiscal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para a modalidade simples e, subsidiariamente, a redução da prestação pecuniária fixada em R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões jurídicas centrais do caso consistem em: (I) Verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, frente à negativa do réu; (II) estabelecer se as circunstâncias fáticas demonstram o elemento subjetivo do tipo (dolo) necessário para a configuração da receptação qualificada ou se cabe desclassificação; (III) definir se o valor fixado a título de prestação pecuniária observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas pela prova oral, especialmente pelo depoimento da autora do furto, que, em juízo, reconhece o réu com firmeza e detalha a transação comercial realizada no interior do estabelecimento, corroborada pelas declarações da vítima.

A alegação de álibi apresentada pelo réu, no sentido de que o comércio estava fechado na data dos fatos, carece de comprovação documental, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, prevalecendo a versão acusatória harmônica.

A configuração do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP) prescinde da certeza absoluta da origem ilícita, bastando que o agente, no exercício de atividade comercial, "devesse saber" ser o produto de crime, elemento aferido pelas circunstâncias do caso.

O dolo exsurge cristalino da desproporção entre o valor de mercado da joia (ouro 18k) e o preço vil pago pelo acusado, bem como da aquisição de particular sem a exigência de nota fiscal ou comprovação de origem, conduta incompatível com a experiência de um comerciante com mais de 20 anos no ramo.

Inviabiliza-se a desclassificação para a modalidade simples ou culposa quando a prova dos autos demonstra que o agente adquiriu o bem no exercício de atividade comercial e sob condições que evidenciavam a ilicitude da origem.

Mantém-se o valor da prestação pecuniária em R$ 10.000,00, pois a quantia mostra-se proporcional ao prejuízo material e ao elevado valor sentimental do bem (herança de família) não recuperado, cumprindo a finalidade reparatória e pedagógica da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

No crime de receptação qualificada, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas, como a desproporção do preço e a ausência de documentação, que demonstram que o comerciante devia saber da origem ilícita do bem.

A palavra da testemunha (autora do crime antecedente), firme e coerente, corroborada por outros elementos de prova, é apta a sustentar a condenação, superando a negativa isolada do réu.

A fixação da prestação pecuniária deve considerar não apenas o prejuízo financeiro, mas também o valor sentimental do bem subtraído e a capacidade pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 1º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, ACR 0703997-33.2023.8.07.0014, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5007481-82.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHARLEONES LOPES DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CHARLEONES LOPES DO CARMO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES. O decisum julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 180, §1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: limitação de fim de semana e prestação pecuniária em favor da vítima, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra a denúncia que, no mês de outubro de 2022, no estabelecimento comercial denominado "Rei das Alianças", localizado no Centro de Colatina/ES, o apelante, no exercício de atividade comercial, adquiriu, em proveito próprio, um cordão de ouro 18k, pesando aproximadamente 23 gramas, coisa que devia saber ser produto de crime. Segundo a inicial, o réu pagou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a Jéssica Aparecida Rafael de Araújo, autora do furto da joia na residência da vítima Regina Célia Vago.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória, alegando contradições nos depoimentos da testemunha Jéssica e invocando o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade simples (art. 180, caput, do CP) e a exclusão ou redução da prestação pecuniária fixada.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção integral da sentença, refutando as teses defensivas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Eminente Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, pelos registros fotográficos dos bens subtraídos e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

No tocante à autoria, a tese absolutória sustentada pela defesa não merece acolhida. A análise detida dos autos revela um conjunto probatório robusto e harmônico, apto a sustentar o decreto condenatório.

Imperioso destacar o depoimento judicial da vítima, Regina Célia Vago.

A ofendida relatou com firmeza que a autora do furto, sua ex-funcionária Jéssica, confessou a subtração logo após o fato e indicou imediatamente o destino da jóia, aduzindo que Jéssica desde o princípio, lhe afirmou que vendeu o objeto por dois mil reais para o proprietário da loja Rei das Alianças.

Corroborando a narrativa da vítima, a testemunha Jéssica Aparecida Rafael de Araújo, ouvida sob o crivo do contraditório, ratificou a versão apresentada na fase policial.

Em juízo, Jéssica foi enfática ao reconhecer o apelante como o adquirente da res furtiva, detalhando a transação realizada no interior do estabelecimento comercial, tendo dito que vendeu o cordão para o senhor Charlieones e que vendeu na loja dele, negociando diretamente com ele, e que o réu lhe pagou em dinheiro.

Saliente-se que a testemunha asseverou "não ter nenhuma dúvida ao afirmar que foi para Charleones" que vendeu o cordão. As alegadas contradições apontadas pela defesa referente à fase inquisitorial restaram superadas pela clareza do reconhecimento judicial, onde a testemunha confirmou a venda direta ao réu, cerca de uma semana após o furto.

A versão do apelante, Charleones Lopes do Carmo, negando a autoria e alegando que seu comércio estaria fechado no período, permaneceu isolada nos autos. O réu não produziu qualquer prova documental que atestasse o fechamento da loja na data dos fatos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do CPP.

Quanto à tipicidade e ao dolo, a manutenção da qualificadora do §1º do art. 180 do Código Penal é medida impositiva.

As circunstâncias da aquisição evidenciam a ciência da ilicitude. O réu, comerciante experiente no ramo de joias há mais de 20 anos, adquiriu um cordão de ouro 18k (23g) de particular, sem exigir nota fiscal ou documento de origem.

Ademais, a desproporção entre o valor pago e o preço de mercado denota o dolo, ao menos eventual. O magistrado sentenciante pontuou com precisão que o valor de R$ 2.000,00 pago pela peça era irrisório frente à cotação do ouro à época (entre R$ 272,00 e R$ 283,00 o grama), o que avaliaria a joia em mais de R$ 6.000,00.

A aquisição de bem de alto valor, por preço vil, sem documentação, no exercício de atividade comercial, preenche perfeitamente os elementos do tipo qualificado ("devia saber ser produto de crime"). Inviável, portanto, a desclassificação para a modalidade simples ou culposa.

A este respeito, colaciono a seguinte lição jurisprudencial:

“No crime de receptação, o dolo do agente não é aferido por seu estado subjetivo íntimo, mas sim pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com base na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio. 5. A conduta de expor à venda, transportar e receber pagamento por coisa sabidamente produto de crime, aliada à ausência de qualquer comprovação por parte do réu no sentido de desconhecer a origem ilícita do aparelho celular comercializado, conduz à efetiva caracterização do crime de receptação qualificada, nos termos do art. 180, § 1º, do Código Penal, sendo a condenação medida que se impõe. lV. Dispositivo. 6. Recurso conhecido em parte, na parte conhecida, não provido. (TJDF; ACR 0703997-33.2023.8.07.0014; Ac. 2057415; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 15/10/2025; Publ. PJe 27/10/2025)”.

Por fim, no que tange à prestação pecuniária, entendo que o valor fixado não comporta redução.

A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável. A fixação considerou não apenas o prejuízo material, mas o elevado valor sentimental da joia — herança materna da vítima —, cuja recuperação foi inviabilizada pela conduta do réu. A pena substitutiva possui caráter reparatório e pedagógico, devendo ser suficiente para a reprovação do ilícito, o que se verifica no caso em tela.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.